Tribunal: TJSP
Processo: 2038675-03.2020.8.26.0000
Classe: Tutela Provisória de Urgência e Tutela Provisória de Evidência / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Ação Anulatória de Débito Fiscal julgada procedente – ISS e Multas - Pedido de suspensão de execuções fiscais e da exigibilidade dos créditos tributários discutidos na ação anulatória – Possibilidade - Probabilidade do direito demonstrada por sentença que julgou procedente a ação, conquanto não transitada em julgada – CPC, art. 300, e CTN, art. 151, V –

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Ação Anulatória de Débito Fiscal julgada procedente – ISS e Multas - Pedido de suspensão de execuções fiscais e da exigibilidade dos créditos tributários discutidos na ação anulatória – Possibilidade - Probabilidade do direito demonstrada por sentença que julgou procedente a ação, conquanto não transitada em julgada – CPC, art. 300, e CTN, art. 151, V – Precedentes do TJSP - Tutela provisória de urgência concedida.